Tribunal: STF
Processo: RE 73299
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTE MATÉRIA TRABALHISTA
JULGADA PELO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E NO QUAL INCIDE O
PARAGRAFO ÚNICO, DO ART. 343, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. SEU
CABIMENTO.
2. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBETE 307 DA SÚMULA. DEVE SER
CALCULADO NA CONSIDERAÇÃO DO SALARIO MINIMO E NÃO DO SALARIO
PROFISSIONAL.
3. PROVIMENTO DO RECURSO.